Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0723019-59.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALTEMIR ALVES MARTINS, EMPIRICUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA RECORRIDO: VALTEMIR ALVES MARTINS, EMPIRICUS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de constar dos autos fatura de gastos em cartão de crédito de sua titularidade de valor aproximado de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), ID Num. 59908576 - Pág. 1, de onde também se extrai o pagamento de fatura no mês anterior em montante semelhante (R$ 6.272,68 – seis mil e duzentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Por essa razão, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e da complementação das custas processuais, se o caso (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.